Tribunal: TJPA
Processo: 0811892-66.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12544 - Simples
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811892-66.2024.8.14.0000

REQUERENTE: PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 121, CAPUT, DO CP. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão e requer a diminuição do referido quantum.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A falta de fundamentação da apreciação negativa dos vetores judiciais contrários ao requerente e na incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – Em nenhum momento, o juízo a quo disse se houve trânsito em julgado da condenação imposta ao requerente. Ademais, sequer especifica os processos pelos quais o requerente foi processado, motivo pelo qual a valoração dessa circunstância deve ser neutra. De igual forma, houve
bis in idem
na valoração da culpabilidade, motivos e consequências do crime, bem como não houve fundamentação para se valorar negativamente a conduta social e a personalidade.

4 –
PENA APLICADA
. Nenhuma circunstância judicial deve ser considerada como contrária ao requerente, motivo pelo qual a pena base deve ser imposta, de forma definitiva, em 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, ficando prejudicada a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP), ex vi do entendimento da Súmula nº 231 do Colendo STJ.

IV – DISPOSITIVO

5 – Revisão conhecida e julgada parcialmente procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar parcialmente procedente o pedido de Revisão Criminal para condenar o requerente pela prática do crime do art. 121, caput, do CP à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
PAULO VICTOR PINHEIRO DA SILVA
, contra a sentença, transitada em julgado, que o condenou à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121,
caput
, do CP.

O requerente sustenta que não houve fundamentação adequada na valoração dos vetores judiciais para que a pena base fosse fixada no quantum de 15 (quinze) anos de reclusão, nem para que a redução da reprimenda, face o reconhecimento da atenuante da menoridade, incidisse em patamar inferior a 1/6 (um sexto).

Pede a procedência do pedido para reduzir a sanção que lhe foi imposta.

O Custos legis opina pelo conhecimento e procedência da ação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 25/05/2003, no Conjunto Cidade Nova, Município de Ananindeua, Francivaldo Barros Damasceno estava conversando com outras pessoas na rua WE-32, quando o requerente, que estava em um veículo, se aproximou de sua pessoa e efetuou três disparos de arma de fogo, causando sua morte.

REDUÇÃO DA PENA

O requerente sustenta que não houve fundamentação adequada na valoração dos vetores judiciais para que a pena base fosse fixada no quantum de 15 (quinze) anos de reclusão, nem para que a redução da reprimenda, face o reconhecimento da atenuante da menoridade, incidisse em patamar inferior a 1/6 (um sexto).

A pena base foi imposta com os seguintes fundamentos:

“Extrai-se dos autos que o réu já não é mais primário, já sendo condenado anteriormente por homicídio a 08 (oito) anos de reclusão por ter ceifado a vida de José Haroldo Silva Pereira; possuindo antecedentes criminais que se constituem num verdadeiro rosário de imputações criminosas (crime de receptação, crime de adulteração de sinal de veículo automotor, crime de posse irregular de arma de fogo; dois crimes de roubo com emprego de arma de fogo e crime de fuga), conforme certidões que constam às fls. 119, 123 e 124; atuou com acentuada culpabilidade, sendo imputável, possuindo plena consciência da ilicitude e poderia agir de modo diverso, portanto agiu com elevada reprovabilidade, conduta social inapropriada e violadora dos bons costumes; a personalidade do acusado revela que o mesmo possui fortíssima propensão para a prática de crimes; o motivo do crime foi resultado do desrespeito do réu pela vida humana; a vítima em nada contribuiu para o crime; as consequências do crime são sempre negativas e dolorosas para a família e a própria vítima que teve seu direito de viver abreviado pela nefasta e espúria conduta do réu, malferindo um princípio fundamental, albergado na Carta Republicana de 1988, que garante a todos os brasileiros o direito à vida.

Diante de tais circunstâncias, fixo a pena base em 15 anos de reclusão, portanto dentro do limite de fixação que varia de 6 a 20 anos de reclusão.”

Analisando os vetores judiciais, verifica-se que, em nenhum momento, o juízo a quo disse se houve trânsito em julgado da condenação imposta ao requerente. Ademais, sequer especifica os processos pelos quais o requerente foi processado, motivo pelo qual a valoração dessa circunstância deve ser neutra.

De igual forma, houve bis in idem na valoração da culpabilidade, motivos e consequências do crime, bem como não houve fundamentação para se valorar negativamente a conduta social e a personalidade.

Vê-se, então, que diante desse fato, nenhuma circunstância judicial deve ser considerada como contrária ao requerente, motivo pelo qual a pena base deve ser imposta, de forma definitiva, em 06 (seis) anos de reclusão, ficando prejudicada a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP), ex vi do entendimento da Súmula nº 231 do Colendo STJ.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido de revisão criminal para condenar o requerente pela prática do crime do art. 121, caput, do CP à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2025